Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735906-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO TAVARES RODRIGUES AGRAVADO: WELTON ROSA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVANDRO TAVARES RODRIGUES contra a decisão proferida na ação de interdito proibitório, proposta por WELTON ROSA PEREIRA, que deferiu a liminar determinando que o réu, ora agravante, se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho contra o autor, ora agravado. Na análise dos pressupostos recursais, verifica-se que o agravante não efetuou o preparo recursal, porém, fez pedido de gratuidade em sede de contestação, ainda não apreciada pelo juízo a quo. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), o requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Nesse sentido, se for empregado, pensionista ou aposentado, deve trazer os 3 últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, deve juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 meses e outros documentos que justifiquem a necessidade do benefício, como extratos de cartão de crédito e recibos de despesas mensais. Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, caso prefira, a parte poderá efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. 6. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator